Tribunal: TCU
Processo: 031.818/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 305/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação (INFC) e Luiz Antônio Gonçalves dos Reis contra o Acórdão 5155/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 39) (Relator: Ministro Augusto Nardes), proferido na Sessão Telepresencial da Segunda Câmara de 07/05/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação das despesas realizadas com recursos oriundos do Convênio 547/2007, celebrado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Novas Fronteiras da Cooperação, associação privada sediada em Brasília/DF, objetivando o incentivo ao turismo, por meio do apoio à realização do projeto "Desenvolver Atividades de Qualificação na Comunidade Quilombola de Monte Alegre para o Trabalho em Turismo Étnico-Cultural-Ecológico e Comercialização de seus Produtos e Produtos Agregados", Município de Cachoeiro do Itapemirim/ES, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Luiz Antônio Gonçalves dos Reis e pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e nos arts. 1o, inciso I, 202, § 6o, 209, inciso III, e 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as presentes contas e condenar o Sr. Luiz Antônio Gonçalves dos Reis e o Instituto Novas Fronteiras da Cooperação em débito, solidariamente, pelos valores originais abaixo discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora a partir das datas indicadas, nos termos da legislação vigente, até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional; 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Antônio Gonçalves dos Reis e ao Instituto Novas Fronteiras da Cooperação, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo estabelecido, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, com amparo no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; 9.6. dar ciência desta decisão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal." Considerando que o art. 285 do RI/TCU, dispõe sobre o Recurso de Reconsideração. Considerando que além de intempestivo, não são apresentados fatos novos que possam suplantar a intempestividade do recurso; Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 76 a 78) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 85); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e (33/Reconsideração) da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo (285/Reconsideração) do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por pelo Instituto Novas Fronteiras da Cooperação (INFC) e Luiz Antônio Gonçalves dos Reis contra o Acórdão 5155/2020-TCU-Segunda Câmara - (Peça 39) (Relator: Ministro Augusto Nardes), por ser intempestivo e não apresentar fatos novos. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.818/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.295/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.291/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 026.297/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - Infc (03.475.900/0001-83); Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX) 1.3. Recorrentes: Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - Infc (03.475.900/0001-83); Luiz Antônio Gonçalves dos Reis (XXX.024.446-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal; Ministério do Turismo 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando Instituto Novas Fronteiras da Cooperação - Infc e Luiz Antônio Gonçalves dos Reis. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.